Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731481-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LOURDES SALVATO BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora